Tribunal: TJPA
Processo: 0800713-41.2021.8.14.0033
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10278 - Averbação / Contagem Recíproca
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800713-41.2021.8.14.0033

APELANTE: MUNICIPIO DE MUANA

APELADO: MARISA VALE DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito Administrativo. Agravo Interno. Ação de justificação de tempo de serviço. Prova Insuficiente. Contrato Temporário Nulo.

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença que reconheceu o tempo de serviço alegado pela autora;

2. A questão em discussão consiste em saber: I) nem todos os pontos da apelação foram analisados; II) a autora não forneceu provas suficientes para comprovar o direito reivindicado e III) a inconstitucionalidade do referido artigo e a inaplicabilidade do entendimento jurisprudencial mencionado, defendendo que, por se tratar de um contrato nulo, não haveria efeitos a produzir.

3. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio;

4. Como cediço, o artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, consagra o direito ao contraditório e à ampla defesa como garantia fundamental;

5. Embora a contratação descrita na inicial seja nula, os efeitos dessa nulidade não podem ser absolutos, sob pena de confronto com a própria Constituição;

6. Recurso desprovido. Decisão monocrática mantida.

_______________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inciso LV, art. 37, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: REsp 1695201/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2018.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 44ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 09/12/2024 a 16/12/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Agravo Interno
(Id. 21256179) interposto pelo
Município de Muaná
contra decisão monocrática (Id. 20548707), que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo agravante, mantendo a sentença que reconheceu o tempo de serviço prestado por Marisa Vale dos Santos ao Município de Muaná durante os anos alegados e, consequentemente, produzir seus efeitos jurídicos e legais.

O Município agravante alega, em síntese que: I) nem todos os pontos da apelação foram analisados; II) a autora não forneceu provas suficientes para comprovar o direito reivindicado e III) a inconstitucionalidade do referido artigo e a inaplicabilidade do entendimento jurisprudencial mencionado, defendendo que, por se tratar de um contrato nulo, não haveria efeitos a produzir.

O agravante requer, assim, o provimento do Agravo Interno, a reforma da decisão monocrática para determinar a improcedência total do pedido da autora.

Não houve apresentação de contrarrazões ao agravo interno, conforme consignado na certidão Id. 21844752.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço do agravo interno, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

A decisão monocrática recorrida possui o seguinte dispositivo:

“(...)

§ 4º Neste procedimento, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário.

Considerando se tratar de uma ação para atestar a existência de relação jurídica, não será conhecido recurso sobre a sentença proferida, como disposto no Art. 382, §4°, do CPC.

(...)

Posto isso, o recurso não merece conhecimento por não preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Ante o exposto, nego conhecimento ao apelo, dada a expressa disposição do art 382, §4°, do CPC, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.”

O Município agravante alega, em síntese que nem todos os pontos da apelação foram analisados, que a autora não forneceu provas suficientes para comprovar o direito reivindicado e a inconstitucionalidade do referido artigo e a inaplicabilidade do entendimento jurisprudencial mencionado, defendendo que, por se tratar de um contrato nulo, não haveria efeitos a produzir.

Não assiste razão ao agravante. Explico.

Preliminarmente, cabe assinalar a Inocorrência de maltrato ao art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide, não estando magistrado obrigado a rebater, um a um, os argumentos deduzidos pelas partes."( REsp 1695201/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 10/12/2018).

Além disso, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto." ( AgInt no REsp 1866956/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJen02/12/2020).

Superado esse ponto, a tese central do Município de Santarém é a ausência de prova suficiente a comprovar o tempo que a autora alegou ter prestado serviço ao Município.

Em sua petição inicial, a autora alegou que, ao solicitar à Prefeitura a certidão de tempo de serviço, foi informada sobre a perda dos documentos em decorrência de um incêndio. Diante dessa situação, indicou testemunhas para comprovar o período de suas atividades laborais.

Realizada a audiência de instrução e julgamento, passo a relatar os depoimentos colhidos:

“A seguir passou-se as oitivas das testemunhas:

NAIDE BRABO RODRIGUES, brasileira, casada, RG Nº 1453149 PC/PA, residente e domiciliado na Av. Passagem Pracuuba, nº 70, Muaná/PA, testemunha compromissada às perguntas do juízo respondeu: Que trabalhou como Secretaria de Educação de 1981 até 1994; Que neste período chegou a trabalhar com a autora; Que sabe que a autora entrou na Prefeitura em 1980, na função de Supervisora de Educação, em 1980; Que a autora ficou por cerca de 06 meses na função de Supervisora, passando a exercer a função de professora após este período; Que não tem certeza, pois se passaram muitos anos, mas acredita que a autora dava aulas da primeira a quarta série; Que na época, os funcionários da prefeitura recebiam através de folha de pagamento, junto a tesouraria da prefeitura municipal; Que não existia contracheque nesta época; Que não sabe informar com precisão até quando a autora ficou exercendo suas funções pelo decreto que lhe nomeou; Que pelo que lembra, a autora passou a exercer seu trabalho como concursada, uma vez que foi aprovada em concurso público; Que informa que é verdade a informação de que grande parte dos documentos da prefeitura foram perdidos, no ano de 1995 por um incêndio, e uma parte perdida por uma infestação de pombos, mas a autora não lembra a data desta infestação; Que sabe que a prefeitura não consegue emitir certidões dos funcionários, justamente pela perda destes documentos; Que a depoente não passou pelo problema da autora, vez que esta foi efetivada na função; Que na época, os prefeitos contratavam sem decreto ou qualquer outro procedimento legal, apenas mandava o funcionário para trabalhar, incluindo o nome do funcionário na folha de pagamento;

(...)

TALCILA BARATA REIS, brasileira, casada, RG Nº 3968982 PC/PA, residente e domiciliado na Trav. Rodrigo Lira de Azevedo, nº 65, Muaná/PA, testemunha compromissada às perguntas do juízo respondeu: Que a depoente era contratada da prefeitura; Que trabalhava na função de professora; Que começou a laborar nesta função junto a prefeitura em 1976; Que foi nomeada por decreto; Que dava aula no interior; Que chegou a trabalhar com a autora; Que sabe que a autora entrou para a prefeitura no ano de 1980, também nomeada por decreto para exercer a função de professora; Que era pessoa próxima da autora, lhe conhecendo melhor nas reuniões de professores da Prefeitura; Que não sabe dizer até quando a autora ficou exercendo seu cargo como nomeada; Que sabe que a autora passou em concurso público posteriormente; Que ela foi aprovada em concurso na época do prefeito Serrote; Que na época, a depoente e todos os outros funcionários da prefeitura recebiam por folha de pagamento; Que os funcionários tinham que vir até a tesouraria da prefeitura para receber seus salários; Que não existia contracheque nesta época; Que sabe que parte dos documentos da prefeitura foram perdidos em um incêndio e em uma infestação de pombos; Que no ano de 1987 saiu da prefeitura e passou a trabalhar no Estado; Que como precisou tirar sua certidão de tempo de serviço antes do incêndio e da infestação de pombos ocorrida, não teve problemas para recebe-la.

(...)

MARIA LEONOR SOARES PINHEIRO, brasileira, casada, RG Nº 3742041 PC/PA, residente e domiciliado na Trav. Raimundo Nogueira de Azevedo, nº 122, Muaná/PA, testemunha compromissada às perguntas do juízo respondeu: Que trabalhou por muitos anos na companhia da autora; Que era professora da rede Estadual; Que sabe que a autora incialmente foi nomeada pelo Interventor pelo Dr. João Cavalcante; Que incialmente a autora ficou exercendo a função de Supervisora de Educação; Que esta ficou por 6 meses nesta função; Que após os 6 meses, assumiu o prefeito Djarino Teixeira, o qual nomeou a autora como professora; Que esta ficou como nomeada até o ano de 2012; Que a partir de 2012 a autora passou em concurso público; Que a autora exerceu a função de professora nomeada de forma ininterrupta até 2012, quando passou a exercer o cargo como concursada; Que trabalhou na mesma escola que autora; Que muitas pessoas tiveram dificuldades para tirar suas certidões de tempo de serviço junto a prefeitura, uma vez que muitos documentos foram destruído em um incêndio ocorrido no ano de 1995; Que ná época, a depoente sabe que todos os funcionários recebiam junto a tesouraria da prefeitura, através de folha de pagamento, a qual era feita sempre de forma manual; Que não existia contracheque nesta época.”

Como cediço, o artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, consagra o direito ao contraditório e à ampla defesa como garantia fundamental. No presente caso, a parte agravada sustenta que, diante da impossibilidade de apresentação de outros meios de prova, a prova testemunhal se apresentava como instrumento indispensável para a demonstração do período em que esteve vinculado ao serviço público municipal.

Ademais, acerca da nulidade da contratação da agravada. A contratação por tempo determinado, prevista no art. 37, IX, da Constituição, tem como requisito a caracterização de necessidade temporária de excepcional interesse público, o que não se verifica no presente caso, evidenciando verdadeira violação da obrigatoriedade de concurso público para o provimento de cargos, prevista no art. 37, II, da CF.

Constata-se que o Município, ao contratar a requerente em caráter temporário, sem especificar o excepcional interesse público e sem justificar o prolongamento do contrato, praticou ato ilegal, em total afronta direta aos mandamentos constitucionais insculpidos no art. 37, incisos II e IX, e § 2º, da Carta Magna.

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos
, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

(...)

IX -
a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
;

(...)

§ 2º
A não observância do disposto nos incisos II
e III
implicará a nulidade do ato
e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei”. (Grifo nosso).

Sendo ilegal, o ato de contratação é nulo, nos termos do art. 37, § 2º, da CF, devendo, sob o aspecto da teoria das nulidades, gerar efeitos
ex tunc
.

Não obstante a nulidade da contratação sem o necessário concurso público, os princípios constitucionais que integram os fundamentos da República Federativa do Brasil e do Estado Democrático de Direito, especificamente a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho (art. 1º, incisos, III e IV, da CF), bem como os demais direitos fundamentais e sociais previstos na Constituição, exigem que os trabalhadores públicos irregularmente contratados tenham a devida proteção jurídica, de modo que não sofram inadmissível discriminação.

Por força do referido arcabouço constitucional, embora a contratação descrita na inicial seja nula, os efeitos dessa nulidade não afasta aos direitos do trabalhador, tendo em vista que a contratação irregular não pode resultar em prejuízo ao trabalhador.

Ante o exposto, conheço e
nego provimento ao Agravo Interno
, para manter a decisão agravada, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos art. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertias de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos art. 81 e 1026, §§2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 16/12/2024